Tribunal: TJMT
Processo: 1000841-84.2022.8.11.0111
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000841-84.2022.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE XISTO DE SOUZA LIMA - CPF: 930.437.401-49 (APELANTE), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), ROSANA BARBOZA DE OLIVEIRA - CPF: 217.529.558-38 (ADVOGADO), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Obrigação De Fazer Cumulada Com Pedido De Antecipação Dos Efeitos Da Tutela Jurisdicional. Contrato De Financiamento De Veículo Com Alienação Fiduciária. Juros Remuneratórios. Seguro Prestamista. Ausência De Abusividade.
Recurso
Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta
em virtude d
e sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
Ação De Obrigação De Fazer Cumulada Com Pedido De Antecipação De Tutela

contra instituição financeira, referentes a contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária.

II.
Questão Em Discussão

2.
Há três questões em discussão: i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva em relação à média de mercado;
ii
) saber se houve cobrança irregular de tarifas e encargos contratuais; e
iii
) saber se a contratação do seguro prestamista foi imposta de forma obrigatória, caracterizando venda casada.

III.
Razões De Decidir

3.
A taxa de juros remuneratórios de 2,25% ao mês não excede em mais de 1,5 vez a média de mercado à época da contratação, segundo parâmetros do BACEN e da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS e Súmula 382/STJ), não caracterizando abusividade.

4.

Não demonstrada cobrança de valores superiores aos pactuados em contrato, tampouco a existência de tarifas ou encargos ilegais.

5.
A contratação do seguro prestamista foi expressamente pactuada e assinada pelo contratante, ausente prova de imposição como condição para liberação do financiamento, em conformidade com a tese fixada no Tema 972/STJ.

6.
Inexistente cobrança indevida, resta prejudicado o pedido de devolução em dobro.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. Não se caracteriza abusividade quando a taxa de juros remuneratórios pactuada não excede em mais de 1,5 vez a média de mercado à época da contratação. 2. A cobrança de tarifas e de seguro prestamista é válida quando expressamente pactuada e inexistente prova de imposição obrigatória. 3. Não demonstrada cobrança indevida, é incabível a devolução em dobro de valores
.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III, e 51, § 1o; CPC,
arts
. 85, § 2o, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, Tema 972; Súmulas 297 e 382/STJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
2386005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 22.11.2023; TJMT, Apelação Cível 1002347-91.2024.8.11.0025, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025, DJE 24.04.2025; TJMT, Apelação 1022682-98.2023.8.11.0015, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, DJE 12.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
1000841-84.2022.8.11.0111

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
José Xisto de Souza Lima
em virtude da sentença proferida pelo
Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido De Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional
proposta contra
Banco do Brasil

S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o Autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 1
0
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §

2o, do CPC, observada a gratuidade de justiça
concedida
(art. 98, § 3o, do CPC).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta
, em síntese,
que a taxa média de juros praticada nos contratos de financiamento, conforme divulgada pelo Banco Central à época da assinatura, era inferior àquela efetivamente aplicada pelo Banco
Apelado, que cobrou percentual mais elevado do que o parâmetro oficial
, o que configura
prática abusiva
.

Aduz, ainda, a existência de tarifas e encargos indevidos, com destaque para a cobrança de seguro prestamista imposta de forma obrigatória, sem que tivesse a opção de escolha
.

Ao
final,
requer
a reforma
integral da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Logo em seguida, o Apelante apresentou nova peça recursal, cujas
razões são essencialmente idênticas àquelas apresentadas no primeiro recurso
.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado, em que pugna pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Anoto,
de início,
que o
Autor
interpôs dois Recursos de Apelação contra a mesma sentença
, um na data de 27/05/2025 (Id
295865908
) e outro em 12/06/2025 (Id
295865910
), ambos com
razões
essencialmente idêntic
a
s.

É certo que a
o
interpor o segundo Recurso de Apelação,
o
Apelante violou o princípio da
unirrecorribilidade
, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:
“
É assente na jurisprudência desta Corte o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da
unirrecorribilidade
.
”
(STJ, Primeira Turma,
AgInt
no REsp 1691913/RS, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de setembro de 2022).

Logo
, e
m virtude da preclusão consumativa
e do
princípio da
unirrecorribilidade
,
não conheço
do segundo Recurso de Apelação interposto
pelo Autor.

Prossigo com o exame do mérito do primeiro Recurso de Apelação.

José Xisto de Souza Lima
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência
em face do
Banco do Brasil S
.
A
.
, alegando que, em 03/09/2018, celebrou com a instituição financeira contrato de empréstimo, garantido por alienação fiduciária, para financiamento de veículo automotor, no valor ajustado em 59 parcelas mensais de R$ 952,85.

Aduz que, ao examinar os valores efetivamente pagos e as condições contratuais, constatou discrepâncias relevantes quanto à taxa de juros praticada, que superou a taxa originalmente pactuada
.
Aponta, ainda, a cobrança de encargos considerados abusivos, especialmente a imposição de seguro no valor de R$ 2.297,75, que reputa caracterizar venda casad
a.

Na
contestação, o Banco do Brasil S.A. defendeu a legalidade das tarifas e encargos cobrados, bem como a regularidade da taxa de juros pactuada. Alegou que todas as condições contratuais foram devidamente informadas e pactuadas, não havendo abusividade.

O Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que os encargos contratuais estão em conformidade com a legislação e a jurisprudência vigente
.

Inconformad
o
,
o Autor interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia consiste em analisar a validade dos encargos financeiros incidentes sobre o contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes (Cédula de Crédito Bancário
no
904753580), especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios, à alegação de cobrança de encargos indevidos e à contratação de seguro prestamista.

Desde logo, cumpre destacar que é pacífico o entendimento consubstanciado no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Trata-se, pois, de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo nas relações envolvendo agentes do sistema financeiro.

No caso, verifica-se que o contrato firmado entre as partes, consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário no 904753580, refere-se à operação de crédito para aquisição de veículo usado, no valor total de R$ 30.340,50, com liberação de R$ 27.282,88 ao contratante, financiado em 59 parcelas mensais de R$ 952,85, vencendo-se a primeira em 30/10/2018, conforme demonstrado no comprovante de financiamento acostado aos autos.

Consta do instrumento contratual a pactuação de juros remuneratórios à taxa de
2,25% ao mês
, equivalente a
30,60% ao ano

e Custo Efetivo Total (CET) de 2,76% ao mês
(
38,68% ao ano
),
discriminando ainda os valores referentes a tributos, tarifas bancárias e seguro facultativo, expressamente pactuados
.

Quanto aos juros remuneratórios, o Apelante alega que a taxa contratada (
2,25%
ao mês) ultrapassa a média de mercado à época da contratação, o que caracterizaria abusividade. O argumento, contudo, não prospera.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação clara quanto ao tema:

[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
(STJ, 1a Seção, REsp 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no
DJe
em 10/03/2009).

Desse entendimento, decorreu a edição do Verbete no 382 da Súmula do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Por outro lado, permanece o entendimento de que as taxas pactuadas devem guardar correspondência com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil,
de modo que
passível de revisão apenas em situações excepcionais, quando demonstrada significativa discrepância.

Na hipótese, a taxa pactuada de 2,25% ao mês (equivalente a 30,60% ao ano) supera a taxa média de mercado informada pelo BACEN à época da
contratação
,

1,61% ao mês (21,19% ao ano
). Contudo, tal percentual não excede em mais de 1,5 vez a média de mercado, parâmetro que a jurisprudência tem considerado para reconhecimento de abusividade flagrante.

Segundo informações obtidas no s
í
t
io eletrônico
do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
taxasjuros
),
a taxa média para operações de crédito com recursos livres destinados à aquisição de veículos por pessoas físicas, no mês de setembro de 2018, era de aproximadamente 1,61% ao mês (21,19% ao ano).

Dessa forma, ainda que a taxa de juros remuneratórios

pactuada seja superior à média praticada, tal diferença não se revela expressiva a ponto de caracterizar vantagem exagerada ou abusividade
, mormente porque o
percentual não excede
u
em mais de 1,5 vez a média de mercado
. Logo,
o contratado está em conformidade com os parâmetros aceitos pela jurisprudência, razão pela qual não se justifica a revisão judicial.

Nesse sentido:

[...]
1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise.

2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
[...].
(STJ
, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp

2386005 SC 2023/0204576-7,
relator
Ministro
Marco Aurélio
Bellizze
, publicado no
DJe

em
22/11/2023)
.

[...]
1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência "
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1 .036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971 .853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.

A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou
não abusivos
" (
AgInt
no
AREsp
657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5a Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018,
DJe
29/6/2018).
[...].

(STJ
, Terceira Turma
,
AgInt
no REsp

2002576
/
RS,
relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, publicado no

DJe

em
20/10/2022)
.

Ademais, r
essalte-se que a alegação do Apelante quanto à suposta cobrança de taxa de juros superior à expressamente pactuada não encontra respaldo nos documentos acostados aos autos. O contrato firmado entre as partes prevê, de forma clara e destacada, a aplicação da taxa de 2,25% ao mês (equivalente a 30,60% ao ano), parâmetro que consta de todos os demonstrativos fornecidos pelo Banco do Brasil S.A., inclusive no cronograma de prestações e nos extratos de evolução da dívida.

O parecer apresentado pelo
A
utor limita-se a afirmar a existência de uma suposta “taxa aplicada de 2,69% ao mês”, contudo, tal conclusão não se sustenta diante da documentação bancária oficial, que demonstra a observância estrita da taxa contratada.

Portanto, inexistindo demonstração idônea de que tenha havido cobrança de juros superiores ao percentual pactuado,
não se verifica vício a justificar a revisão do contrato, impondo-se a manutenção da regularidade da relação obrigacional nos exatos termos pactuados.

Referente à contratação do seguro prestamista, observa-se que o valor foi incluído no contrato e devidamente financiado, sem demonstração de que tenha havido imposição pela instituição financeira.

De fato, o
Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento sob o rito de recursos repetitivos (Tema 972), de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, cuja aplicação da tese ficou delimitada para os contratos celebrados a partir de 30/04/2008.

No entanto, tal orientação não implica nulidade automática da cláusula de contratação de seguro, de modo que é válida a sua inclusão quando demonstrada a voluntariedade e a ciência do contratante.

Na hipótese
, o contrato foi celebrado após 30/04/2008, pelo que é plenamente aplicável a tese firmada no Tema 972.

Da análise da Cédula de Crédito Bancário firmada
no ano de 20
18
, verifica-se que
consta
o encargo de
R$
2.297,75 (valor
único)

relativo ao seguro
p
restamista contratado com
a seguradora Aliança do Brasil S.A.,

cuja adesão foi
devidamente
assinada

pelo Apelante
, de modo que
não há qualquer prova de vício de consentimento
.

O contrato ainda apresenta campos individualizados para cada contratação, e não há qualquer evidência nos autos de que a adesão tenha sido imposta como condição à liberação do financiamento.

Portanto
mostra-se legítima a cobrança dos valores a título de seguro, conforme já decidido por esta Corte em casos análogos:

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Revisional De Contrato C/C Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais. Juros Remuneratórios. Avaliação Do Veículo. Seguro Prestamista. Ausência De Abusividade. Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, acumulada com repetição de
indébito e indenização por danos morais. Alegações de juros remuneratórios abusivos, avaliação acima do mercado e imposição de seguro prestamista.

II. Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: i) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos;
ii
) saber se houve onerosidade excessiva na avaliação do veículo financiado; e
iii
) saber se houve imposição indevida de seguro prestamista.

III. Razões De Decidir

3. A taxa de juros remuneratórios contratada (2,57% ao mês) não excede de forma flagrante a média de mercado à época da contratação, conforme dados do BACEN. Aplicação do entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS e Súmula 382/STJ).

4. A diferença entre o valor do veículo financiado e a referência da tabela FIPE não configura, por si só, abusividade, dada a natureza referencial da tabela e a ausência de prova de vício de consentimento ou onerosidade excessiva.

5. A contratação do seguro prestamista consta expressamente no contrato assinado, sem prova de imposição. Observância da tese fixada no Tema
972/STJ, quanto à validade da cláusula se demonstrada a voluntariedade e ciência do consumidor.

6. Inexistente cobrança indevida, resta prejudicado o pedido de repetição de indébito. Ausente conduta abusiva, não há dano moral indenizável.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. É válida a cláusula contratual de juros remuneratórios quando a taxa pactuada não excede de forma flagrante a média de mercado.
2. A Tabela FIPE tem caráter referencial e não impede a livre negociação do valor de veículo usado.
3. A contratação de seguro prestamista é válida quando demonstrada a ciência e anuência do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III e 51, §1o; CPC, art. 345, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, Tema 972; Súmulas 297 e 382/STJ; TJMT, Apelação Cível 1002347-91.2024.8.11.0025, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025, DJE
24.04.2025.
(TJMT,
Primeira Câmara de Direito Privado,
Apelação
1022682-98.2023.8.11.0015,
relatora Desembargadora Clarice Claudino Da Silva
,
p
ublicado no DJE
em
12/07/2025)
. [sem negrito no original].

[...]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade das cláusulas contratuais de financiamento de veículo, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifas e serviços adicionais (cadastro, seguro e assistência), bem como a possibilidade de devolução em dobro de valores pagos supostamente de forma indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto a apelação combateu os fundamentos da sentença. 4. Inexistência de abusividade nos juros remuneratórios praticados, os quais ficaram abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN, conforme entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS). 5. Legalidade da capitalização mensal de juros, expressamente pactuada e permitida para
contratos celebrados após 31/03/2000, conforme Súmula 539/STJ

6. Validade da cobrança de IOF adicional, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS). 7. Regularidade da tarifa de cadastro, prevista na Resolução CMN n.o 3.518/2007 e em valor compatível com a média de mercado. 8. Legalidade da cobrança de seguro e serviços de assistência técnica, diante da demonstração de contratação facultativa e ausência de vinculação com o grupo econômico da instituição financeira, conforme fixado no Tema 972/STJ.

9. Indevida a repetição do indébito ante a inexistência de cobrança irregular constatada.

10. Manutenção integral da sentença e majoração da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“É válida a contratação de cláusulas referentes a juros remuneratórios, capitalização mensal de juros, tarifas de cadastro, IOF, seguro e serviços de assistência, desde que pactuadas de forma expressa,
em conformidade com a média de mercado e respeitada a liberdade de escolha do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Código de Processo Civil,
arts
. 85, §11, e 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
2276235/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023; STJ, REsp 1.388.972/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Segunda Seção, j. 08.02.2017; STJ, REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, j. 24.10.2013; STJ, Tema 972; Súmulas 297, 479 e 539/STJ; Súmula 566/STJ. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1002347-91.2024.8.11.0025, relator Desembargador Sebastiao De Arruda Almeida, Julgado em 22/04/2025, publicado no DJE 24/04/2025).

Por fim, quanto
ao pedido de devolução em dobro dos valores supostamente indevidos, tem-se que tal pleito fica prejudicado, diante da manutenção da validade das cobranças impugnadas.

De resultado,
a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem
sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 1
2
% (
doze
por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025